Tribunal: TJBA
Processo: 8088244-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088244-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO CUNHA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE TARIFA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE CONSUMO DE GÁS GLP. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.986.320/SP).
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de ação de inexistência de
débito
que foi julgada
improcedente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar
l
egalidade da cobrança de R$ 3,00 a título de “taxa de leitura/medição individualizada”
do consumo de gás GLP
em condomínio residenci
al.

III. Razões de decidir

3.
O STJ, no julgamento do REsp 1.986.320/SP, assentou que a medição individualizada constitui serviço distinto do fornecimento de gás, com custos próprios (equipamentos, leitura, gestão de dados e emissão de faturas), sendo legítima a cobrança quando previamente pactuada e desde que observados transparência, proporcionalidade e vantagem concreta ao consumidor.

4
.
A prova dos autos demonstra que o contrato firmado entre o condomínio e a distribuidora de gás prevê expressamente a exação.

5. O condomínio optou pela modalidade de coleta e aferição individualizada, garantindo benefício objetivo aos condôminos, que passam a pagar apenas pelo gás efetivamente consumido, evitando subsidiar consumo alheio ou arcar com inadimplemento de terceiros.

6
.
Ausente conduta ilícita da empresa fornecedora, não há falar em restituição de valores nem em indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088244-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIZ ALBERTO CUNHA DOS ANJOS e como apelada COMPANHIA ULTRAGAZ S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19